Tribunal: TJBA
Processo: 8023118-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8023118-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
FORT FLEX COMERCIAL LTDA

Advogado:
MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - OAB ES14586-A, IGOR BORBA VIANNA - OAB RJ156624-A, RICARDO DE SOUSA FORTES - OAB ES13952-A E RENZO RANGEL RADAELI - OAB ES35756

EMBARGADA:
WCN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s):
CAMILA FIGUEIREDO DE ALMADA - OAB BA53003-A E LARISSA MUHANA DAU COSTA - OAB BA29779-A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO POR SUPOSTA DECISÃO SURPRESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO FUNDADO EM PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por
FORT FLEX COMERCIAL LTDA,
em face do acórdão
que negou provimento à Apelação por si interposta, contra sentença
que promoveu o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, rejeitando preliminar de decisão surpresa e de cerceamento de defesa. A Embargante apontou omissão no
julgado
, quanto ao enfrentamento da tese de violação ao contraditório e à ampla defesa, pretendendo a anulação do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o
acórdão
incorreu em omissão, ao deixar de apreciar tese relativa à alegada afronta ao princípio da decisão surpresa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O
julgado
combatido apreciou, expressamente, a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo que a matéria é de direito e se encontra suficientemente documentada, autorizando o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).

5. O Juiz possui discricionariedade técnica para valorar a necessidade de produção de provas, conforme os princípios da persuasão racional e do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370, parágrafo único, e 371), não configurando violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

6. A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de
E
mbargos de
D
eclaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já analisada.

7. Para fins de prequestionamento, registram-se como expressamente examinados os arts. 9º, 10, 355, 357, 489, § 1º, IV, e 1.022, II e parágrafo único, do CPC.

8. Descabimento, na hipótese, da aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Aclaratórios
rejeitados.

—————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 355, I, 357, 370, parágrafo único, 371, 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 736.550/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.05.2011, DJe 24.05.2011; TJ-AM, AC 0750801-87.2020.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, 2ª Câmara Cível, j. 30.05.2023; TJ-BA, ED 0095139-15.2010.8.05.0001/50001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 04.05.2022; TJ-BA, ED 0559930-44.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, publ. 01.07.2020;
EDcl no AgInt no REsp 1.702.612/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 3/3/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº.
8023118-79.2022.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador,

tendo como Embargante

FORT FLEX COMERCIAL LTDA
,
sendo
Embargada
WCN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e REJEITAR O RECURSO.